Tribunal: TJSP
Processo: 1500257-73.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Furto, incêndio e dano praticados no interior de uma delegacia de polícia. Alegada nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência. Testemunhas que fazem menção à existência de uma gravação realizada pelas câmeras municipais, através das quais foi possível identificar o acusado. Gravação não juntada aos autos. Vídeos assistidos apenas pela delegada de polícia e investigadores, sem acesso

Ementa:
Apelação. Furto, incêndio e dano praticados no interior de uma delegacia de polícia. Alegada nulidade por cerceamento de defesa. Ocorrência. Testemunhas que fazem menção à existência de uma gravação realizada pelas câmeras municipais, através das quais foi possível identificar o acusado. Gravação não juntada aos autos. Vídeos assistidos apenas pela delegada de polícia e investigadores, sem acesso à defesa. Prova de grande relevância, utilizada para fundamentar a sentença condenatória. Inadmissibilidade de provas ocultas, mantidas apenas pelo Estado-acusação. Ofensa à ampla defesa e contraditório. Nulidade reconhecida. Apelo provido.